Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729130-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUGENIA AMARAL FONTENELE DA COSTA AGRAVADO: HERYCA DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUGÊNIA AMARAL FONTENELE DA COSTA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0711191-32.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 61586704 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante peticionou no ID 62647108 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024 18:20:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador